Tribunal: STF
Processo: RHC 62054
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-24
Data de publicação: 1984-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART-209 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESTEMUNHA NÃO
ARROLADA PELAS PARTES. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
O ART-209 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CREDENCIA A OITIVA, PELO JUIZ,
DE PESSOAS OUTRAS QUE NÃO AS ARROLADAS COMO TESTEMUNHA PELAS PARTES,
NA BUSCA DA VERDADE MATERIAL - ENCARGO QUE O DISTINGUE DO JUIZ NO
CÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.